Tribunal: TJPA
Processo: 0010424-85.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010424-85.2015.8.14.0301

APELANTE: RITA YAMANE OYAMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0010424-85.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: RITA YAMANE OYAMA

ADVOGADO: KAREN RICHARDSON ROCHA – OAB/PA 7.963

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONSTITUIÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. PEDIDO DE IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO IMOVEL A APELANTE. INCABIVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESTAURAÇÃO DO LIVRO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA REQUERENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A transferência do imóvel à apelante carece da prévia restauração do livro em que se encontra a matrícula do imóvel e da análise do restaurador acerca da documentação apresentada. Somente após isso e, se houver a recusa do registrador é que deverá ser ajuizado a ação judicial cabível para tal intento.

2 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por RITA YAMANE OYAMA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 1441136 - Páginas 2-4, proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de determinar ao oficial do registro de imóveis do 2° Ofício que restaure a matrícula n° 2731, nos moldes da legislação aplicável.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE RECONSTITUIÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO DE IMÓVEL, manejada por RITA YAMANE OYAMA, já qualificada na exordial, postulando, com esteio no art. 110 da Lei n.° 6.015/72 (Lei de Registros Públicos - LRP), a Reconstituição de Registro Público do Imóvel registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Belém (PA) sob o termo n° 2731, fls. 145, livro 3-L.

Aduz a demandante haver realizado a compra do bem imóvel situado na Travessa Lomas Valentinas, n.° 492, e que, ao dirigir-se ao CRI para proceder à transferência de propriedade, foi informada de que não poderia realizar o referido registro, eis que as páginas do livro em que o registro foi lavrado encontravam-se totalmente ilegíveis ou destruídas.
Juntou documentos de id. 1441129 a 1441130

Deste modo requereu a reconstituição da Transcrição n° 2731, Livro 3-L, fis. 145 e, por conseguinte, a emissão da Certidão de Registro de Imóvel de propriedade da Autora.

Em sentença de id. 1441136 - Páginas 2-4, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando a parte ré ao pagamento em favor da parte autora, na quantia de R$ 5.615,25, com correção monetária pelo INPC a partir da data de 15/07/2015 e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Irresignada, a demandante interpôs recurso de apelação no id. 1441137 - Páginas 2-7, onde em apertada síntese, alega que adquiriu regularmente e de
boa-fé o imóvel, não havendo dúvidas acerca da aquisição e da propriedade do bem, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de ser julgada totalmente procedente a demanda, para também ser determinada a emissão da Certidão Registral de propriedade do imóvel em nome da apelante.

Manifestação Ministerial de id.

13518288, onde o Parquet pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca da possibilidade ou não de, além da restauração do livro, determinar-se que seja diretamente realizada a transferência do imóvel à Apelante.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

Conforme bem elucidado pelo Ministério Público, é cediço, que o registro de imóvel para ser levado à efeito envolve um exame de qualificação do título o qual se pretende registrar.

Neste sentido, feita a prenotação, o registrador deve iniciar o exame de legalidade do título. A fase de qualificação, que se interpõe entre o protocolo e o registro do título, compreende o exame dos caracteres extrínsecos do documento e a observância dos princípios registrais. Qualificar significa decidir se, conforme a lei, é possível proceder ao registro do título protocolado.

Assim, cabe ao registrador verificar se estão presentes os requisitos formais, se há poder de disponibilidade, se há individuação do imóvel, se foram recolhidos os tributos cabíveis, entre outros vícios extrínsecos.

Em suma, o registro do imóvel em nome da autora envolve a análise de uma gama de documentos e esse tipo de análise cabe ao registrador fazer.

Apenas, em caso de recusa é que poderá a parte interessada ajuizar a ação judicial cabível.

Portanto, somente após a restauração do livro em que se encontra a matrícula do imóvel e da posterior análise do restaurador acerca da documentação é que poderá ser lavrada a certidão acerca da propriedade do bem.

Deste modo, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/05/2023